Tribunal: TJSP
Processo: 2053051-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de aplicação da tecnologia da repetição programada ("teimosinha") de forma permanente ou por pelo menos 60 dias – SISBAJUD e a sua ferramenta denominada de "teimosinha" – Instrumentos que servem para viabilizar a penhora de dinheiro, meio adequado para a pretensão do recorrente, que é a satisfação integral do seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de aplicação da tecnologia da repetição programada ("teimosinha") de forma permanente ou por pelo menos 60 dias – SISBAJUD e a sua ferramenta denominada de "teimosinha" – Instrumentos que servem para viabilizar a penhora de dinheiro, meio adequado para a pretensão do recorrente, que é a satisfação integral do seu crédito – Maior efetividade ao procedimento executivo, que se realiza no interesse do credor – Art. 797 do CPC – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.